Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-31.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. NÃO COMPARECIMENTO A PROGRAMA DE REFLEXÃO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTES GENÉRICAS ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática de contravenção penal de vias de fato, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. O não comparecimento do réu a programa de reflexão de homens envolvidos em violência doméstica, por si só, não tem o condão de caracterizar circunstância judicial negativa pela conduta social.
3. O artigo 1o da LCP ao prever serem aplicáveis as normas do Código Penal, desde que não haja norma em sentido contrário, permitiu a incidência das agravantes genéricas às contravenções penais.
4. Recurso parcialmente provido.